Tribunal: TJSP
Processo: 2224817-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Parceria agrícola - Execução por título extrajudicial – Embargos à execução – Decisão que os recebeu somente no efeito devolutivo – Reforma – Cabimento – Configurada a excepcionalidade do § 1o, do art. 919, do CPC – Executados que trouxeram ao feito recibo de quitação da dívida exigida - Arguição do exequente no sentido de que o pagamento ocorreu mediante cheques sem provisão de fundos –

Ementa:
Parceria agrícola - Execução por título extrajudicial – Embargos à execução – Decisão que os recebeu somente no efeito devolutivo – Reforma – Cabimento – Configurada a excepcionalidade do § 1o, do art. 919, do CPC – Executados que trouxeram ao feito recibo de quitação da dívida exigida - Arguição do exequente no sentido de que o pagamento ocorreu mediante cheques sem provisão de fundos – Questão relevante que não foi arguida na exordial da execução e que merece acurada análise no curso dos embargos - Existência de risco de dano ou incerta reparação – Observação, no entanto, de que a execução deve estar devidamente garantida, nos termos do que determina o dispositivo legal acima mencionado.

Recurso dos embargantes provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2224817-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que são agravantes
JOÃO VICTOR NUNO e GIOVANNI HENRIQUE NUNO, é agravado
VANDIR LEONEL DE CASTRO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.686
Agravo de Instrumento no 2224817-52.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 3a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Ação no 1002959-67.2019.8.26.0322
Agravantes: João Victor Nuno e outro
Agravado: Vandir Leonel de Castro
f
EMENTA: Parceria agrícola - Execução por título
extrajudicial Embargos à execução Decisão que os
recebeu somente no efeito devolutivo
Reforma

Cabimento Configurada a excepcionalidade do § 1o,
do art. 919, do CPC Executados que trouxeram ao
feito recibo de quitação da dívida exigida - Arguição do
exequente no sentido de que o pagamento ocorreu
mediante cheques sem provisão de fundos Questão
relevante que não foi arguida na exordial da execução
e que merece acurada análise no curso dos embargos -
Existência de risco de dano ou incerta reparação
Observação, no entanto, de que a execução deve estar
devidamente garantida, nos termos do que determina o
dispositivo legal acima mencionado.
Recurso dos embargantes provido, com observação.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão de parte da r. decisão copiada às fls. 175, proferida nos
autos dos embargos à execução opostos por João Victor Nuno e
outro na ação de execução de título extrajudicial proposta por
Vandir Leonel de Castro, que indeferiu o pedido de suspensão da
execução.
Aduziram, em síntese, que a dívida foi objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
quitação, conforme recibo acostado ao feito, ao que requereram a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão
recorrida.
Recebido o recurso no efeito devolutivo.
Contraminuta às fls. 190/197.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Demanda executiva ajuizada ao argumento de que
o exequente é credor dos executados em razão de crédito
proveniente de sucessão de terras destinadas à produção agrícola,
no valor de R$ 301.250,00 fls. 39/42.
Foram opostos embargos à execução sob
justificativa de que o débito já foi quitado, conforme recibo de
fls. 64 fls. 14/26.
O digno Juízo do processo recebeu os embargos
do devedor apenas no efeito devolutivo, mediante pronunciamento que, com a máxima vênia, comporta modificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
O Código de Processo Civil, em seu art. 919,
dispõe que, em regra: “Os embargos à execução não terão
efeito suspensivo.”
No entanto, o §1o do referido dispositivo legal
esclarece que: “O Juiz poderá, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os
requisitos para a concessão da tutela provisória e desde a
execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes.”
Na
hipótese,
resta
demonstrado
que
o
prosseguimento da execução provocará lesão grave e de difícil
reparação, na medida em que está em discussão a própria
quitação da dívida exigida no título executivo extrajudicial.
A alegação do exequente, formulada apenas em
contraminuta, no sentido de que o recibo foi emitido em razão da
emissão de cheques sem provisão de fundos, não integrou a
petição inicial e corresponde a fato relevante a ser debatido no
curso dos embargos à execução.
Dessarte, de rigor conferir-se efeito suspensivo
aos embargos, porém com a observação de que os embargantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
cumpram a segunda parte do §1o, do artigo 919, do Código de
Processo Civil, de forma a garantirem a execução.
Tal providência, caso ainda não tenha sido por
eles tomada, deverá ser realizada em primeira instância, em
prazo a ser concedido pelo digno Magistrado do processo, sob
pena de revogação do efeito ora concedido.
Ante o exposto, confiro provimento ao recurso,
com a observação acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica